Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019370-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA LEITE NADAF - CPF: 346.212.021-20 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AZIS MOYSES NADAF - CPF: 001.729.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. BLOQUEIO DE VALORES.

INDEFERIMENTO DE RE
INTEGRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão que

indeferiu

pedidos de reintegração de posse e de
bloqueio de valores locatícios vencidos
, deferindo apenas medida para impedir a alienação do imóvel pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões

em discussão consiste
m
em

verificar
se
: (i)

estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual e ocupação irregular do imóvel; e (
ii
) é possível decretar o bloqueio de valores a título de aluguéis vencidos, mesmo diante da controvérsia contratual e da existência de ação principal ainda em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Este Sodalício
já reconheceu a natureza locatícia das prestações pactuadas, justificando a constrição patrimonial como medida de preservação da efetividade da jurisdição e tutela do patrimônio da agravante, pessoa idosa.

4.

A pretensão de reintegração de posse demanda resolução prévia do contrato de compra e venda, sendo incabível o deferimento da medida em sede de cognição sumária, ante a ausência de demonstração inequívoca do esbulho possessório.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura posse injusta ou esbulho, exigindo-se dilação probatória para apuração da natureza atual da ocupação do imóvel.

6.

O reconhecimento de má-fé processual depende de prova exauriente do comportamento temerário das partes, matéria que deve ser apreciada no curso da instrução processual, em momento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente

provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. É cabível o bloqueio de valores nas contas dos ocupantes do imóvel a título de aluguéis vencidos,
quando já reconhecida
a
natureza locatícia das prestações por decisão deste Tribunal
.

2. Não se admite a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse quando a ocupação decorre de título jurídico válido e a caracterização do esbulho demanda cognição exauriente.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 80 e 558
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.337.902/BA
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto por
MARIA
TEREZINHA LEITE
NADAF
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho,
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicatória de Bem Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1051595-51.2019.8.11.0041, movida
por
FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO

e
MARCELO
RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
,
deferiu parcialmente a medida acautelatória postulada pela ora agravante,
para determinar que
a parte adversa
se abstenha de alienar, prometer à venda, ceder ou
de qualquer forma transferir a terceiros o imóvel objeto da demanda, rejeitando os pleitos de reintegração de posse e de bloqueio de valores (id. 293217852).

Em suas razões, a agravante afirma que a ação originária versa sobre contrato de compra e venda de imóvel de sua propriedade, cujo preço ajustado foi de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por meio de financiamento bancário, R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos na assinatura do contrato e R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) mediante dação em pagamento de uma sala comercial, que somente lhe seria repassada após a outorga da escritura definitiva. Menciona que
, segundo
os autores
,
o negócio
não se
concretizou
em razão da omissão dos
requeridos
quanto à averbação da construção existente na matrícula e à conclusão da partilha do espólio do promitente vendedor, o que teria inviabilizado o financiamento imobiliário.

Aponta que as partes celebraram, paralelamente ao compromisso de compra e
venda,
um contrato de aluguel autônomo do mesmo imóvel, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, com renovação automática após doze meses.

Argumenta que, pouco depois da assinatura dos contratos, dois signatários
do instrumento
faleceram - sua filha e seu cônjuge -, demandando a abertura

de inventários judiciais com os respectivos trâmites burocráticos.

Defende que, desde fevereiro de 2020, já constava nos autos autorização judicial para venda do bem, de modo que o suposto fato impeditivo da adjudicação não mais subsiste, cabendo aos autores providenciarem o financiamento e pagamento do valor da entrada.

Assevera que interpôs agravo de instrumento
em face d
a

decisão que determinou o depósito judicial dos valores de aluguel, obtendo efeito suspensivo e posterior provimento para que os autores efetuassem o pagamento diretamente em seu favor.

Salienta que ingressou com pedido de penhora online,
que restou
deferido, tendo sido localizado apenas o
montante
de R$ 7.885,91 (sete mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) nas contas dos agravados.

Destaca que, paralelamente, ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança (autos n. 1042738-79.2020.8.11.0041), obtendo tutela de urgência em primeiro grau, sendo a ordem de despejo suspensa em sede de agravo de instrumento
e
,
após, o
processo, nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC.

Enfatiza
que
os agravados se encontram em
mora dupla, pois
não pagam o aluguel mesmo ocupando o imóvel
, tampouco adimpliram
o valor de compra
do bem
, mesmo após a

documentação ter sido liberada pelo juízo do inventário
.

Sublinha que os
recorridos
nunca depositaram em juízo nem pagaram diretamente qualquer importância
pela locação
, sendo o último valor pago em dezembro de 2018.

Ressalta que, recentemente, os agravados colocaram o imóvel à venda por meio de anúncio na internet,
motivando-a a
postular ao Juízo de primeiro grau tutela de urgência para impedir a alienação do bem, bem como reintegração de posse e o bloqueio de valores decorrentes da ocupação indevida.

Sustenta que a demanda preenche os requisitos para concessão d
a
tutela de evidência prevista no artigo 311 do CPC, dado o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório da parte adversa, caracterizado pelos sucessivos adiamentos das audiências

sem justificativa

plausível
, sempre formulados na véspera dos atos, em intenção deliberada de postergar a instrução e prolongar indevidamente a permanência no imóvel sem contraprestação
.

Consigna

a ausência de justificativa para
a mora contratual
,
na medida em que o imóvel
se
encontra desde 18/02/2020
livre e desimpedido

para alienação
, salientando que
o
descumprimento das obrigações
e o não

pagamento dos valores locatícios não podem mais ser atribuídos aos

vendedores, pois a regularização documental foi providenciada

tempestivamente
.

Pontua
que
a permanência dos agravados no imóvel, sem

qualquer contraprestação, não encontra respaldo contratual ou fático,

configura
ndo
inequívoco esbulho possessório
e enriquecimento ilícito, aduzindo que
os múltiplos inadimplementos dos compradores autorizam a rescisão do contrato de compra e venda
.

Reforça que
a desídia e a má-fé dos recorridos também
se
demonstra

pelo fato de que, desde 2020, não recolhem os valores de IPTU do imóvel, acumulando dívida que ultrapassa o montante de R$ 23.111,81

(vinte e três mil cento e onze reais e oitenta e um centavos), omissão que, a seu ver,
constitui
violação
adicional
ao avençado
, já que o contrato de locação previa expressamente a obrigação dos inquilinos de arcar com os encargos fiscais.

Expõe que, mesmo cientes da determinação para
se absterem
de alienar o imóvel, os agravados continuam promovendo sua venda através de anúncios
públicos na
internet,
em
violação
deliberada
à ordem judicial
,
reforça
ndo
o padrão de deslealdade processual
e colocando em risco
a

efetividade da prestação jurisdicional
, além da possibilidade de
prejudicar terceiros de

boa-fé que venham a ser induzidos a erro
.

Apresenta extensa lista de atos dos recorridos que considera de má-fé processual, incluindo: inadimplemento absoluto do contrato de compra e venda; ocupação contínua e gratuita do imóvel desde dezembro de 2018; acúmulo de dívida de IPTU; inserção do bem em portais de venda sem serem proprietários; sucessivos pedidos de adiamento de audiência; absoluta insensibilidade à sua condição, pessoa idosa e hipossuficiente, que há mais de seis anos está privada do uso e da renda de seu único bem; e
descumprimento da decisão judicial.

Frisa estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, esclarecendo que possui 79 (setenta e nove) anos, é aposentada pelo INSS e tinha no aluguel do imóvel sua principal fonte de subsistência, estando desde dezembro de 2018 sem receber qualquer valor.

Com essas considerações, pleiteou
a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar sua reintegração imediata na posse do imóvel
e
o bloqueio de valores nas contas bancárias dos recorridos até o montante atualizado da dívida locatícia
, de
R$ 364.295,36 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), utilizando-se o sistema
Sisbajud
. No mérito, postula
o provimento do recurso, com confirmação da
medida
de urgência e reforma integral da decisão agravada, para que seja deferid
a

su
a reintegração na posse do bem
,

além de r
econheci
do o esbulho possessório
e a má-fé processual dos agravados.

A
tutela de urgência

recursal
foi parcialmente deferida,
para determinar o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravados, até o limite do

débito apontado,
tendo sido rejeitado o pedido de reintegração de posse
(id.
293830859
).

A agravada
FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO
apresentou
contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão que
rejeitou
o
pedido

de bloqueio de valores relativos
à locação,
reconhec
endo-se a
impossibilidade de cobrança
a tal título
, uma vez
que a ação versa sobre
obrigação de fazer oriunda de contrato de compra e venda de imóvel
, bem como a abusividade do valor tido como devido
(id. 302060370).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FABIANIE MARTINS MATTOS
LIMOEIRO
e
MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicatória de Bem Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor d
e
AZIZ MOISES NADAF

ou seu espólio e
de
MARIA TEREZINHA LEITE NADAF
, visando, em sede liminar, autorização para depositar mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de quitação do saldo devedor, até o deslinde do feito, com o objetivo de se exonerarem da mora contratual (id. 25920588, na origem).

Intimados para promover a emenda da petição inicial, ante a informação do falecimento
d
e
AZIZ MOISES NADAF
(id. 29069160
, na origem
),
os autores requereram a inclusão dos herdeiros
VANIA CRISTHINA NADAF
,
RONALDO MOISES NADAF

e
VIRGINIA NADAF

no polo passivo da demanda (id.
29659216
, na origem).

A Magistrada
a quo
deferiu a emenda à inicial
e, concomitantemente, a tutela provisória requerida, autorizando o depósito judicial do valor mensal de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
(
id.
30352122, na origem).

A requerida
MARIA TEREZINHA LEITE NADAF

apresentou manifestação
no sentido de que o polo passivo do processo deve ser composto pelo espólio do falecido
AZIZ MOISES NADAF
, cujo representante legal é ela própria; que o alvará para transferência do imóvel
objeto da lide já se encontrava regularmente expedido, sendo fato de pleno conhecimento dos autores;
que a herdeira
VIRGINIA NADAF
já
havia
falecid
o
;

e que a determinação de depósito dos valores locatícios em juízo lhe acarretaria prejuízo
s
.
Na oportunidade, vindicou a reconsideração da decisão liminar, a fim de que
os autores
permanecessem obrigados a
realizar o pagamento do al
uguel diretamente
em seu favor
,
até a efetivação d
o financiamento
bancário,

cuja formalização dependia de alvará já expedido e entregue ao corretor responsável
(id.
31280852
, na origem).

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração e promoveu o chamamento do feito à ordem, para
determinar que os autores regulariz
ass
em a representação do polo
passivo, mediante inclusão dos filhos da herdeira falecida
VIRGINIA NADAF
, quais sejam,
PAULA MARIA NADAF BORGES WATANABE
e
YURI ROBSON NADAF BORGES
(id.
31309798
, na origem).

Após,
YURI ROBSON NADAF BORGES
pleiteou a revogação da decisão liminar (id. 32042007
, na origem
)
,
ao passo que os autores
procederam à
inclusão dos herdeiros supracitados no polo passivo,
conforme determinado
(
id.
32087199, na origem).

A demandada interpôs agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão
objurgada
, a fim de que fosse restabelecido o repasse mensal dos valores diretamente em seu favor, tendo sido
deferido o efeito suspensivo almejado e provido
o recurso

(
id.
35524161, na origem).

A requerida
apresentou petição nos autos noticiando
que
os autores
estavam
desde março de 2020
inadimplentes quanto ao pagamento
dos aluguéis,
acumulando
débito
no valor

de
R$ 38.493,21
(
trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e
três reais e vinte e um centavos). Diante disso, requereu a
penhora

em dinheiro da quantia
devida
, assim como a liberação d
a importância depositada
a título de caução

nos autos da
A
ção de
D
espejo n. 1042738-79.2020.8.11.0041
(id.
52915699
, na origem).

A Magistrada oficiante determinou a penhora online do importe devido via
Sisbajud
(id.
56453841
, na origem), tendo os autores postulado a revogação do
decisum
(id.
57203617
, na origem), pleito este que restou indeferido (id.
72880487
,
na origem), razão pela qual foi expedido alvará eletrônico em favor da ré (id.
80833608
, na origem).

Em nova petição, a requerida informou que
o saldo atual da

dívida corresponde a R$ 240.784,47 (duzentos e quarenta mil setecentos

e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, vindicando, em sede de tutela de urgência: (i) sua imediata reintegração na posse direta do imóvel; (
ii
) o impedimento de venda do bem; e (
iii
) a condenação dos autores ao pagamento dos aluguéis vencidos desde março/2020, devidamente acrescidos de correção monetária e multa contratual, bem como por litigância de má-fé (id.
189420592
, na origem).

Ao apreciar os requerimentos, o Juízo
de primeira instância
deferiu parcialmente a pretensão
da demandada
, nos seguintes termos:

“(...)
A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A medida deve ser proporcional, idônea e necessária, sopesando-se o interesse da parte requerente e os efeitos da decisão liminar.

No tocante ao pedido de abstenção de venda do imóvel, entendo presente o periculum in mora. A possível alienação do bem litigioso a terceiros de boa-fé comprometeria a eficácia do provimento final e causaria insegurança jurídica. A verossimilhança do direito também se evidencia diante da controvérsia sobre o domínio e a eficácia do contrato de compra e venda ainda pendente de regularização. Assim, impõe-se medida de tutela conservativa.

Por outro lado, os pedidos de reintegração de posse e de bloqueio de valores carecem de base fática e jurídica robusta. A reintegração pressupõe demonstração inequívoca da posse anterior e do esbulho, elementos não verificados na cognição sumária, até mesmo porque houve a venda do bem aos autores. Quanto ao bloqueio de valores, indefiro-o, por ora, diante da controvérsia acerca
do período em que se findaria o pagamento dos
alugueis
, sendo prudente aguardar a decisão final nesta ação.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerida, apenas para determinar que os autores se abstenham de alienar, prometer à venda, ceder ou de qualquer forma transferir a terceiros o imóvel objeto da presente demanda (matrícula nº 7428 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT), até decisão final de mérito.

INDEFIRO
, por ora, os pedidos de reintegração de posse e de bloqueio de valores.
(
...)”
.
(id. 195044796, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende
o deferimento da reintegração de posse no imóvel objeto do litígio, bem como o reconhecimento da posse injusta e da má-fé processual por parte dos agravados.

Pois bem.

O cerne da discussão
recursal
reside na qualificação jurídica dos valores objeto da pretendida constrição patrimonial. Em suas contrarrazões,
a parte agravada
procura descaracterizar a natureza
locatícia
das quantias em questão, alegando que se
tratariam
de simples antecipações do preço ajustado para a compra e venda, passíveis de compensação quando da conclusão do negócio.

Tal argumentação, contudo,
não se sustenta
diante do julgamento do Agravo de Instrumento n
.
1010380-87.2020.8.11.0000 proferido por este Tribunal, oportunidade em que restou inequivocamente estabelecido o
caráter

locatício
das prestações e determinado o
respectivo
pagamento em favor da agravante
.

A documentação carreada aos autos demonstra que os agravados permaneceram inadimplentes com relação aos valores
locatícios
mesmo após a expedição do alvará judicial que regularizou a situação do imóvel para fins de alienação
, de modo que
se esvazia por completo a alegação de impossibilidade de
cumprimento das obrigações contratuais por pendências documentais,
inexistindo
qualquer justificativa plausível para a manutenção
do descumprimento contratual
.

Assim, a
constrição patrimonial postulada pela agravante encontra amparo tanto na necessidade de preservação da eficácia da prestação jurisdicional quanto na proteção do patrimônio de pessoa idosa.

No que concerne à pretensão
reintegratória
, a questão apresenta maior complexidade e exige exame mais aprofundado dos elementos caracterizadores do esbulho possessório. A ocupação inicial do imóvel pelos agravados decorreu de relação contratual válida estabelecida entre as partes, circunstância que afasta, em princípio, a configuração de vício possessório
ab

initio
.

O inadimplemento superveniente das obrigações contratuais, ainda que revele descumprimento grave e reiterado, não tem o condão de, por si só, transmudar a posse legítima em esbulho. A caracterização deste último exige, além da simples permanência no bem, a ocorrência de vícios específicos
-
como a violência, a clandestinidade ou a precariedade
-
aptos a desnaturar o exercício regular da posse.

De
fato
, a
situação fática apresentada nos autos revela ocupação que, conquanto inadimplente, mantém vinculação com o título jurídico originário que lhe deu causa. A complexidade da relação estabelecida entre as partes, que engloba simultaneamente compromisso de compra e venda frustrado e contrato de locação em mora, impede conclusão segura sobre a configuração do esbulho em sede de cognição sumária.

A propósito, “
é
firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
‘
imprescindível
a
prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a
resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
’
. (
REsp
620787/SP, de minha
relatoria
, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe
15/06/2009)
”
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.337.902/BA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 14/3/2013)
.

Neste ponto, pertinente afastar a alegação
da agravada
de que a suposta perda da posse teria ocorrido há mais de dez anos, circunstância que tornaria extemporânea qualquer pretensão
reintegratória
. Tal argumentação
se
revela inconsistente, posto que a ocupação
decorreu
inicialmente de título jurídico válido, não configurando esbulho sujeito à limitação temporal prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil. A contagem do prazo para as ações possessórias somente se inicia quando caracterizado efetivamente o vício possessório, o que, conforme já exposto, demanda cognição
exauriente
para sua definição.

Quanto ao
intento
de reconhecimento da posse injusta dos
agravados
, cumpre observar que tal caracterização demanda análise jurídica que transcende os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Deveras, a
qualificação da posse
como justa ou injusta
envolve valoração complexa dos títulos que legitimam a ocupação e das circunstâncias supervenientes que eventualmente a viciam, matéria que se insere no mérito da demanda principal e não nas questões de urgência ora apreciadas.

Por certo, a
definição sobre a natureza atual da ocupação demanda dilação probatória incompatível com o juízo de probabilidade próprio das medidas de urgência. A prudência jurisdicional recomenda que tal análise seja reservada ao momento da cognição
exauriente
, quando será possível examinar com maior profundidade os elementos caracterizadores da relação possessória questionada.

Ademais, o deferimento da tutela
reintegratória
nesta sede
recursal
poderia comprometer o julgamento das demandas principais ainda em curso, notadamente a própria ação de
origem,
que discute os direitos contratuais das partes
sobre o imóvel, bem como a ação de despejo que se encontra suspensa por
prejudicialidade
externa. A alteração abrupta da situação possessória, antes da definição definitiva dos direitos materiais controvertidos, representaria risco de decisões conflitantes e violação ao princípio da harmonia dos julgados.

Em relação ao pedido
de reconhecimento da má-fé processual dos agravados, verifica-se que tal declaração demanda exame aprofundado do comportamento das partes ao longo de todo o
iter
processual, com análise das circunstâncias específicas que envolveram cada ato praticado.

De
fato
, a
caracterização da litigância de má-fé pressupõe que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do
art
. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, elementos que reclamam cognição
exauriente
incompatível com a natureza sumária do presente recurso.

Além disso,
eventual reconhecimento de má-fé processual
se
insere no mérito da demanda principal, onde poderá ser adequadamente apreciado após ampla instrução probatória.

À vista disso
, verifica-se que a decisão agravada, conquanto tenha acertado ao indeferir a reintegração de posse, equivocou-se ao negar o bloqueio de valores cuja exigibilidade já foi reconhecida em julgamento anterior deste Tribunal. A medida cautelar patrimonial revela-se imprescindível para assegurar a efetividade da jurisdição e evitar o perecimento do direito da agravante.

No tocante ao pleito formulado pela agravada em
contraminuta,
para que se reconheça a abusividade dos valores apresentados em cálculo, necessário
esclarecer
que tal matéria não comporta exame nesta sede
recursal
, por se tratar de pedido contraposto que não integra o objeto do presente agravo de instrumento.

A atuação do órgão julgador, nesta via, limita-se à apreciação da insurgência deduzida pela parte recorrente contra a decisão agravada, sendo inviável
ampliar o âmbito da análise para abarcar pretensões novas ou autônomas apresentadas apenas em contraminuta, as quais deverão ser
deduzidas pela via processual própria
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEREZINHA LEITE NADAF
,
para reformar a decisão
vergastada
no tocante ao bloqueio de valores, confirmando a medida liminar já deferida e determinando a manutenção da constrição patrimonial nas contas bancárias dos agravados até o limite
do débito, mantido o i
ndeferimento da reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025